Tribunal: TJDFT
Processo: 0000034-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PRETENDIDA. COMPROVAÇÃO DE POSSE DE ÁREA MENOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Ficando comprovado nos autos que a parte autora detinha a posse anterior de apenas parte do terreno em cuja posse pretendia ser reintegrada, é possível a procedência parcial do pedido, desde que demonstrados todos os requisitos legais.

Os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba única, fixada em favor de todos os patronos dos litisconsortes vencedores, sendo incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de tantas verbas honorárias quantos forem os patronos dos litisconsortes.